Tribunal: TJDFT
Processo: 0032580-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PARLAMENTAR. ENTREVERO EM VOO DOMÉSTICO. AGRESSÕES VERBAIS ADVINDAS DE PASSAGEIRO. MANIFESTAÇÕES OFENSIVAS GENÉRICAS E SEM IMPUTAÇÃO DE FATO ESPECÍFICO. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO E À CRÍTICA. INOCORRÊNCIA. CRÍTICAS VOLTADAS A AGENTES POLÍTICOS DE FORMA GENÉRICA. ATAQUES PESSOAIS VERTIDOS À AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PARLAMENTAR. REAÇÃO ÀS MANIFESTAÇÕES. ATITUDE DEFENSIVA. GRAVAÇÃO DO HAVIDO. REAÇÃO DO PROTAGONISTA DAS MANIFESTAÇÕES. TENTATIVA DE TOMADA DO APARELHO CELULAR. AGRESSÃO FÍSICA. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. ATENTADO CONTRA A INTEGRIDADE CORPORAL E SUJEIÇÃO A SITUAÇÃO DE EXPOSIÇÃO E CONSTRANGIMENTO. ATO ILÍCITO QUALIFICADO (CC, ARTS. 12 e 186). DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. MONTANTE. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SITUAÇÕES PESSOAIS DA OFENDIDA E DO AGRESSOR. MAJORAÇÃO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO INFERIOR AO POSTULADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA (STJ, SÚMULA 326). APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A liberdade de manifestação e opinião, que compreende a crítica, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e nos direitos da personalidade genericamente tutelados, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade e ofensas ao enfocado ou que seja manejado sob a forma de imprecações, injúrias e xingamentos, sob pena de os excessos, traduzindo ofensa à honra do alcançado pelas imprecações, se transmudarem em ato ilícito e fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CF, art. 5o, IV, V e X; CC, arts. 12, 186 e 188, I).
2. O exercício de atividade de caráter público desguarnece o agente político do véu que recobre os fatos que envolvem sua atuação profissional, tornando-os passíveis de serem veiculados e explorados como expressão da liberdade de expressão que encontra respaldo constitucional, não emergindo da manifestação pública de críticas dirigidas aos parlamentares, desde que não descabem para ofensa pessoal com o intuito precípuo de desabonar ou macular, ofensa moral passível de irradiar compensação pecuniária.
3. A liberdade de expressão e de opinião acobertam, inclusive, críticas alinhadas de forma genérica a agentes públicos, ainda que expungidas em local inapropriado para debate de ideias ou discussões políticas, como o interior duma aeronave, e, não sendo direcionadas específica e pontualmente a parlamentar que então se encontrava no ambiente nem tendo havido imprecação de fato direcionado especificamente à sua pessoa, descerra situação de exercício regular dos direitos constitucionalmente tutelados e assegurados ao cidadão, obstando a qualificação das manifestações como ato ilícito e fonte geradora de dano moral.
4. Conquanto acobertado pela liberdade de expressão do pensamento e de opinião, a reação do orador de, ao aferir que sua performance estava sendo registrada pela parlamentar que presenciava sua exposição, buscando impedir o registro em filmagem digital, tenta retirar, mediante desforço físico impróprio e indevido, o aparelho celular de posse da então mandatária, chegando a atentar contra sua integridade corporal, conquanto não lhe tenha causado lesões corporais, descerra situação de abuso de direito, pois atenta contra a incolumidade pessoal e física da afetada, transmudando-se, pois, em ato ilícito e fato gerador de dano moral ante o atentado que protagonizara e a exposição vexatória que ensejara à vitimada pela sua conduta (CF, art. 5°, IV, V e X; CC, arts. 12,186, 188, I, e 927).
5. Aliado ao fato de que fora vitimada em agressão contra sua integridade corporal, sujeitada a detentora de mandato parlamentar a situação de exposição vexatória que fora repercutida pela imprensa, otimizando a gravidade dos fatos, experimenta ofensa aos direitos da sua personalidade, ensejando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e os objetivos nucleares da reparação, pois inviável que seja reputado como exercício regular dum direito iniciativa tendente a coibir que alguém registre fatos que protagonize mediante desforço pessoal que repercute em atentado físico, encerrando a reação ato ilícito, qualificando-se como fato gerador do dano moral.
6. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro -integridade física, dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado, podendo os efeitos lesivos mensuráveis serem considerados apenas para fixação da compensação devida ao lesado.
7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado, devendo ser preservado o importe arbitrado quando consoante com esses parâmetros e com os efeitos germinados do havido.
8. Conquanto a condição financeira do autor do ilícito deva ser ponderada na mensuração da condenação que lhe deve ser imposta por ter, transgredindo a ordem legal e social, lesionado gravemente o alcançado pelo fato típico que protagonizara, ensejando-lhe ofensas físicas e psicológicas, causando-lhe dano moral, não pode conduzir ao amesquinhamento da compensação devida ao lesionado pelo ilícito que o vitimara, inclusive porque, se a condenação lhe ensejará agravamento financeiro, compreende-se como inerente à compensação que deve fomentar e à reprimenda que deve sofrer.
9. A mensuração da compensação advinda do dano moral em importe inferior ao postulado não implica sucumbência do postulante, tendo em vista a natureza estimativa da pretensão e dos critérios que norteiam a fixação da indenização, consoante o entendimento firmado na Súmula 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.